Tribunal: STJ
Processo: 0010747-15.2015.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869613 - RJ (2025/0064760-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
3,17%. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ, SÚMULA N. 211/STJ
E
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA52568244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 298273a4-28c9-471d-8aa3-0bc504c03b05

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52568244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 298273a4-28c9-471d-8aa3-0bc504c03b05

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 298273a4-28c9-471d-8aa3-0bc504c03b05

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869613 - RJ (2025/0064760-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863

DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239

GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
3,17%. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ, SÚMULA N. 211/STJ
E
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
em recurso especial. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução nos autos da Execução de Sentença
Contra a Fazenda Pública n. 0009276- 66.2012.4.02.5101, alegando, em suma, excesso de
execução. Na sentença, julgou-se extinto o processo. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para afastar a incidência automática do Tema n. 1.142 do STF em razão da coisa
julgada formada no feito coletivo e permitir o prosseguimento do julgado quanto à verba
alimentar liquidada e não impugnada no feito. O valor da causa foi fixado em R$ 11.794,52
(onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
O recurso especial buscava exatamente demonstrar que a aplicação do Tema 1142 do
Supremo Tribunal Federal, proferido somente em 2021, não poderia retroagir para atingir
título judicial coletivo transitado em julgado em 2004 e decisão extintiva de execução com
trânsito em 2018. Essa circunstância foi destacada no próprio recurso, que invocou a
incidência dos arts. 503, 505, 506, 507 e 508 do CPC, todos voltados à proteção da coisa
julgada, e do
§§ 7o e 8o, que expressamente condiciona a desconstituição de decisões
art. 535,
transitadas à via da ação rescisória.
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

[...]
Por fim, a decisão aplicou ainda a
entendendo que o acórdão recorrido
Súmula 83/STJ,
estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte. Entretanto, o recurso especial trouxe
à colação julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça que caminham em sentido diverso,
reconhecendo que a superveniência de precedente do Supremo Tribunal Federal não tem o
condão de afastar a coisa julgada já formada. Foram expressamente citados, entre outros, o
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
o
REsp 1.973.228/SC,
15/03/2022;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
e o R Esp
REsp 1.861.550/DF,
04/08/2020;
1.353.324/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je 18/12/2015.
Diante da existência desses precedentes, impõe-se que esta Colenda Turma se manifeste
expressamente, esclarecendo se tais julgados não se aplicam ao caso concreto ou se houve
superação do entendimento neles firmado, nos termos do
do CPC.
art. 489
[...]
Há ainda contradição evidente no v. acórdão. De um lado, afastou-se a alegação de
negativa de prestação jurisdicional ao fundamento de que o Tribunal de origem teria
enfrentado suficientemente a matéria. De outro, concluiu-se pela ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais invocados, aplicando a
São
Súmula 211/STJ.
afirmações inconciliáveis: se houve enfrentamento, há prequestionamento; se não houve, deve-
se reconhecer a omissão.
Outro fundamento utilizado foi a incidência da
sob a alegação de
Súmula 7/STJ,
necessidade de revolvimento probatório. Todavia, como já exposto, não se está diante de
questão de fato, mas de direito. A própria decisão embargada deixa claro os marcos temporais:
trânsito em julgado da ação coletiva em 2004, trânsito em julgado da execução em 2018 e
publicação do precedente do Supremo em 2021. O que se discute é apenas a interpretação
jurídica da coisa julgada diante desse quadro, sem qualquer incursão em prova documental.
[...]

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

O título judicial exequendo consiste na sentença, transitada em julgado em
setembro/2004, proferida nos autos da ação coletiva no 0063635-20.1999.4.02.5101
(99.00.63635-0), ajuizada pelo SINTUFRJ, em
a qual reconheceu o direito
16/12/1999,
à incorporação do índice de 3,17% aos vencimentos/proventos dos servidores e/ou
pensionistas da UFRJ, assim como o pagamento dos atrasados, a partir de janeiro de
1995.
Ajuizados embargos à execução pela UFRJ, a sentença julgou procedente o
pedido, declarando que o valor da execução já foi pago administrativamente, devendo o
quantum debeatur, portanto, ser compensado dos valores já pagos. Disso resulta, no
caso concreto, a inexistência de valores a executar.
Subsiste controvérsia, contudo, quanto ao valor dos honorários fixados na
sentença da ação coletiva, aduzindo a apelante que o valor devido, ainda que já tenha
sido pago administrativamente – e, portanto, ainda que seja correta a compensação,
questão sobre a qual não paira mais controvérsia, no caso concreto –, não engloba o
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

valor da condenação em honorários; valor este que, portanto, não poderia ser objeto de
compensação, por tratar-se de direito do advogado, e não da parte.
[...]
Embora cabível a compensação de valores pagos administrativamente na fase de
liquidação, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos. Neste
sentido:
[...]
Entretanto, isso vale apenas para os pagamentos feitos após a propositura da
ação. Afinal, para a parcela já quitada anteriormente, não existia pretensão resistida, o
que por si só afastaria a configuração da sucumbência, a qual, portanto, recai apenas
sobre a vantagem conquistada com a procedência do pedido. Neste sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência
art. 489
CPC/2015
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
a quo
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial
(arts. 502, 503, 505, 507, 508 e §§ 5o e 7o, do
do Código de Processo Civil), esta Corte
art. 535
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no
III, alínea
art. 105,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi
c
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência
pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
, impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.235.867/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
13/3/2018,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 60a3b2b4-49e5-4080-a895-79e721cc8c53

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.869.613 / RJ
Número Registro: 2025/0064760-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107471520154025101 00636352019994025101 107471520154025101 636352019994025101
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52503432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: 6c1554bf-3012-4a3c-9e1a-173646e702fe

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: 6c1554bf-3012-4a3c-9e1a-173646e702fe